Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-65.2023.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000900-65.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (RECORRIDO), MARIANA DE SOUZA LARA - CPF: 061.316.421-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000900-65.2023.8.11.0005

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1000900-65.2023.8.11.0005

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:
Eduardo Antônio Oliveira Martins

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1000900-65.2023.8.11.0005

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1000900-65.2023.8.11.0005

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:
Eduardo Antônio Oliveira Martins

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Estado de Mato Grosso

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal com Reparação de Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino-MT.

Sentença (Id.

178393232
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando
a exclusão dos débitos lançados em nome do recorrente em dívida ativa e protesto, bem como condenou

o Estado de Mato Grosso e o Detran/MT, solidariamente, a pagarem ao recorrente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
178393235
): requer a reforma da sentença, defendendo a regularidade dos lançamentos do IPVA, bem como a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente.

Acórdão (Id.

183294177
):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.

183418162
):
assegura que o acórdão incorreu vício de omissão
em relação a previsão legal e jurisprudência atual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000900-65.2023.8.11.0005

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.° 1000900-65.2023.8.11.0005

Embargante:
Estado de Mato Grosso

Embargado:
Eduardo Antônio Oliveira Martins

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que o
valor arbitrado se
mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo embargado,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023